Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-25.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA. COAUTORIA CONFIGURADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por adolescente em face de sentença que julgou parcialmente procedente a representação ministerial para aplicar medida socioeducativa de internação, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, com grave ameaça exercida por arma branca e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II e VII, por duas vezes, na forma do art. 70).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para reconhecer a coautoria do apelante no ato infracional análogo ao crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se a medida de internação aplicada é proporcional, adequada e necessária à luz do histórico infracional e das condições pessoais do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório — declarações firmes das vítimas, depoimento do policial militar e circunstâncias objetivas da apreensão — confirma que o apelante participou ativamente da abordagem, chegando ao local com os demais agentes, estando presente durante a subtração dos bens e sendo encontrado em local utilizado para ocultação de produtos ilícitos logo após o fato.
4. O histórico infracional do adolescente, com diversas passagens por atos análogos a crimes graves (roubo, homicídio qualificado, receptação), demonstra reiteração infracional e ausência de resposta positiva às medidas socioeducativas anteriores, inclusive semiliberdade recém-encerrada.
5. A medida de internação, diante da gravidade concreta do ato infracional e da ineficácia de medidas anteriores, mostra-se proporcional, adequada e necessária, atendendo aos requisitos legais do art. 122, I e II, do ECA, e aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA (Lei no 8.069/1990), arts. 6o, 112, §1o, 121 e 122, I e II; CP, arts. 157, § 2o, II e VII, e 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051344, ApCrim 0705678-70.2025.8.07.0013, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 02.10.2025, DJe 16.10.2025.